Tribunal: STF
Processo: RE 94828
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-09-15
Data de publicação: 1981-09-15

Ementa:
ADMINISTRATIVO. FUNCIONÁRIO PÚBLICO. DIREITOS DERIVADOS DA RELAÇÃO
JURÍDICA DE EMPREGO DE NATUREZA ESTATUTARIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL.
A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL ATINGE AS PRESTAÇÕES DE TRATO SUCESSIVO,
QUANDO O PRÓPRIO DIREITO RECLAMADO, OU A SITUAÇÃO JURÍDICA DE QUE
ELE RESULTA, FORAM NEGADOS ANTERIORMENTE AO QÜINQÜÊNIO. APLICAÇÃO DA
SÚMULA 443. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO, EXCETO EM
RELAÇÃO AOS AUTORES QUE A FAZENDA RECONHECE HAVEREM OBTIDO A REFORMA
EM DATAS NÃO ALCANCADAS PELO QÜINQÜÊNIO.